Tribunal: TJDFT
Processo: 0720339-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720339-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLIS EMPREENDIMENTOS S.A. APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS DESPACHO Anote-se inscrição para sustentação oral (ID 64694880), nos termos do art. 937, §4o, do CPC. O advogado deverá disponibilizar e-mail para o envio do link gerado pela Secretaria. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora